Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702814-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADAS: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, ONE MORE ADMINISTRACAO, VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS S/A DESPACHO PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão agravada estaria escorada em fundamentos genéricos e, portanto, nula. Aduz, ainda, que a esta Corte só caberia averiguar a regularidade formal do apelo, sob pena de usurpação de competência do STJ. Ressalta, por fim, que o acórdão combatido padece de omissão e obscuridade, bem como seria desnecessária a análise dos fatos e provas dos autos, devendo ser afastado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018